Tribunal: STF
Processo: HC 272866
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Raquel Scaranello, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 3.139.215/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos a condenação inicial da paciente às penas de 3 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 53 dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 333 do Código Penal (e-doc.3, p.130).
Interposta apelação criminal, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região “manteve a desfavorabilidade da moduladora circunstâncias do delito, apontando como razões de decidir o fato de a recorrente ter praticado o delito — esquema de elaboração de laudos periciais favoráveis à empresa reclamada — abusando da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica de trabalhadores que buscavam o reconhecimento de direitos junto à Justiça do Trabalho e foram privados do direito a um julgamento justo e imparcial” (e-doc.10, p.7). Todavia, reclassificou a conduta para o tipo do artigo 343 do Código Penal,  reduzindo as penas para 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa (e-doc.4, p.164).
Neste writ, alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal diante da manutenção da valoração negativa das “circunstância do delito” mediante fundamentos inerentes ao tipo penal do art. 343 do Código Penal. Defende, ainda, a incompatibilidade lógica entre a exasperação da pena-base e o reconhecimento da participação de menor importância e da coação moral resistível.
Requer, ao final, o afastamento da valoração negativa da vetorial “circunstâncias do delito”, na primeira fase da dosimetria da pena imposta à paciente, com o consequente redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DAR, OFERECER OU PROMETER DINHEIRO A PERITO PARA FAZER AFIRMAÇÃO FALSA, NEGAR OU CALAR A VERDADE EM PERÍCIA. ARTIGO 343, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE. PLEITO DE DECOTE DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME À LUZ DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes.
3. Para fins de individualização da pena, a vetorial circunstâncias do crime está atrelada aos aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.
4. No caso concreto, o Tribunal a quo, na apreciação do apelo defensivo, manteve a desfavorabilidade da moduladora circunstâncias do delito, apontando como razões de decidir o fato de a recorrente ter praticado o delito — esquema de elaboração de laudos periciais favoráveis à empresa reclamada — abusando da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica de trabalhadores que buscavam o reconhecimento de direitos junto à Justiça do Trabalho e foram privados do direito a um julgamento justo e imparcial (e-STJ fl. 6754), fundamentação que, de fato, evidencia o maior grau de reprovabilidade da ação, constituindo, portanto, motivação concreta, suficiente e idônea para amparar o afastamento da pena-base do respectivo mínimo legal.
5. Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do contexto de fatos e provas constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, Incidência da Súmula n. 7/STJ. 
6. A tese atinente ao decote da vetorial circunstâncias do crime, à luz da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) e da aludida coação moral resistível, não foi debatida pelas instâncias ordinárias sob o enfoque pretendido pela recorrente, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 
7. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 10)

No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Busca-se o afastamento da valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, na primeira etapa dosimétrica. 
No que diz respeito à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014.
No caso concreto, o Tribunal a quo, na apreciação do apelo defensivo, manteve o desvalor atribuído pelo Juízo sentenciante em relação à moduladora circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, sob as seguintes razões de decidir (e-STJ fls. 6753/6754).
(...)
Como é cediço, para fins de individualização da pena, a vetorial circunstâncias do crime está atrelada aos aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.
Na espécie, o Tribunal local, na apreciação do apelo defensivo, manteve a desfavorabilidade da moduladora circunstâncias do delito, apontando como razões de decidir o fato de a recorrente ter praticado o delito — esquema de elaboração de laudos periciais favoráveis à empresa reclamada — abusando da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica de trabalhadores que buscavam o reconhecimento de direitos junto à Justiça do Trabalho e foram privados do direito a um julgamento justo e imparcial (e-STJ fl. 6754), fundamentação que, de fato, evidencia o maior grau de reprovabilidade da ação, constituindo, portanto, motivação concreta, suficiente e idônea para amparar o afastamento da pena-base do respectivo mínimo legal.
Desse modo, não merece acolhida a pretensão defensiva quanto a esse aspecto. 
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do contexto de fatos e provas constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Outrossim, quanto à pretensão de decote da vetorial, à luz da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) e da aludida coação moral resistível, verifico que a referida tese não foi debatida pelas instâncias ordinárias sob o enfoque pretendido pela recorrente, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento.
Ao ensejo, confira-se o teor do enunciado 282 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". No mesmo sentido, o enunciado 356 da Súmula do STF.
Dessume-se das razões recursais que a agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.“ (e-doc. 10, p. 6-8, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente